Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : HBC – HABEAS CORPUS Processo N. : 0712892-93.2021.8.07.0000 Paciente : ELENIZA MIRANDA DE SOUZA Impetrante : ENEIDA VALENTIM LORENCO Relator : Desembargador JESUINO RISSATO Vistos, etc. Considerando que o parecer de ID 25391276 refere-se a outro processo e, portanto, é estranho a estes autos, restitua-se à Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator